Tribunal: TCU
Processo: 029.484/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Zeno José Andrade Gonçalves em face do Acórdão no 13.314/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Zeno José Andrade Gonçalves em face do Acórdão 13314/2020-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal julgou recurso de reconsideração e negou-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e aos interessados.